Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724361-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITALO DE FARIAS CONCEICAO EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITALO DE FARIAS CONCEICAO em face do acórdão proferido pela 8a Turma Cível, ementado nos seguintes termos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFIRMAÇÃO EM CERTAMES PRETÉRITOS. NÃO VINCULAÇÃO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 2. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do autor nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 3. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição como a análise dos fenótipos identificadores da raça negra. 4. O fato de o requerente ter sido admitido como cotista em certames distintos não o qualifica automaticamente nessa mesma condição no presente concurso público, porquanto as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada. 5. Divergências de entendimento entre bancas não implicam em comportamento contraditório, tendo em vista que as comissões são compostas por membros diferentes, que, por vezes, podem assumir conclusões diversas daquelas externadas por integrantes de outras comissões examinadoras. 6. Sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. 7. Ratificar a autodeclaração do requerente com base em resultado de exame realizado em concurso distinto, ainda que pela mesma instituição, implicaria em permitir que a avaliação complementar do recorrente fosse realizada por comissão diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia. 8. Por não vislumbrar, no restrito campo de cognição do agravo de instrumento, ilegalidade no ato administrativo exarado pela banca examinadora do concurso que rejeitou a autodeclaração do candidato, merece reforma a r. decisão agravada. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Aduz, em síntese, que o julgado foi omisso e necessita ser complementado a fim de que sejam esclarecidas as razões específicas que conduziram esta c. 8a Turma Cível a não aplicar o entendimento contido em decisões proferidas pelo e. TJDFT, por colegiados distintos, em casos análogos ao do ora embargante. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento do feito na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado procedente o pedido autoral (ID 169002958). Desse modo, com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a discussão instaurada no agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na instância originária. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução de eventual inconformismo por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do embargante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “(...) orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.” (AgInt no AREsp n. 657.190/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 10/4/2018.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator